Tribunal: TJDFT
Processo: 0003528-24.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. PERÍCIA CONTÁBIL. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. REGULARIDADE. SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. DEMONSTRAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DECLARADA EXTINTA. VALORES DEPOSITADOS A MAIS. RESTITUIÇÃO À PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS PELO VENCIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Não se identifica vício de índole formal no recurso em que a parte Recorrente, ademais de impugnar especificamente certos e determinados capítulos da sentença, não inaugura, perante o Tribunal, linha argumentativa diversa daquela projetada no primeiro grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal rejeitada.

2 – A insurgência genérica, tecida por meio de ilações desacompanhadas de suporte probatório, não presta para desacreditar as conclusões a que, fundamentadamente, chegou o perito contábil nomeado em Juízo.

3 – No caso, uma vez demonstrada a real extensão da obrigação havida entre as parte mediante circunstanciada prova pericial e, ademais disso, constatada a injustiça da recusa oposta pela parte Ré frente à suficiência do depósito realizado pela parte Autora, impõe-se a procedência do pedido consignatório (Código Civil, artigo 335, inc. I), com a consequência declaração de extinção do respectivo vínculo obrigacional.

4 – Sob pena de consagrar verdadeiro enriquecimento sem causa (CC, art. 884), é de rigor autorizar que a parte Autora proceda ao levantamento dos valores por ela mesma depositados a mais em Juízo.

5 – Nos termos do § 2o do art. 82 do Código de Processo Civil de 2015, a parte vencida deve pagar àquela que se sagrar vencedora no litígio o equivalente às despesas que esta antecipou no curso da demanda, o que inclui os honorários periciais, independentemente de quem haja postulado a confecção da respectiva prova técnica.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível da parte Ré desprovida.

Apelação Cível da parte Autora provida.